Tribunal: TJDFT
Processo: 0000737-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RUFIANISMO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DO CRIME DE EXTORSÃO CONSISTENTE EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. IDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verifica-se a presença das elementares do crime de extorsão no caso, sobretudo pelo dolo específico consistente em obter vantagem indevida mediante grave ameaça ou violência, uma vez que o réu ameaçou a vítima e exigiu que ela pagasse uma diária para ficar no ponto para se prostituir.
2. Inviável a desclassificação do delito para o de rufianismo, uma vez constatado que não havia mediação dos encontros sexuais, mas cobrança pela utilização do ponto de prostituição, independentemente da quantidade ou da realização do programa pela vítima.
3. Recurso conhecido e desprovido.